Tribunal: STF
Processo: ARE 1444143
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, assim ementado (Doc. 17):



    “EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA/RN. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS DURANTE O PERÍODO ESTABELECIDO NO DISPOSITIVO SENTENCIAL, OBSERVADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. COMPETÊNCIA DESTA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL PARA PROCESSAR E JULGAR A CAUSA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA, SUCESSIVAMENTE PRORROGADA POR VÁRIOS ANOS E COM INTERRUPÇÕES, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA EXCEPCIONALIDADE E DA TEMPORARIEDADE. NULIDADE DO VÍNCULO DE TRABALHO EVIDENCIADA. OBRIGAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PAGAR EVENTUAIS SALDOS SALARIAIS REFERENTES AO PERÍODO EFETIVAMENTE LABORADO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO, BEM COMO DE EFETUAR O DEPÓSITO DAS PARCELAS REFERENTES AO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS), AFASTANDO-SE O PAGAMENTO DE QUAISQUER OUTRAS VERBAS TRABALHISTAS, DENTRE AS QUAIS INCLUEM-SE AS FÉRIAS E 13º SALÁRIO. ENTENDIMENTO FIRMADO, COM REPERCUSSÃO GERAL, NOS JULGAMENTOS DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS N 596.478/RR E 765.320/MG. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PARA A COBRANÇA DO FGTS EM OBEDIÊNCIA AO ENTENDIMENTO ADOTADO NO JULGAMENTO DO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 709.212 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, ALÉM DA NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL, A CONTAR DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO, NOS TERMOS DO ARTIGO 7º, INCISO XXIX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEMANDA AJUIZADA APÓS DOIS ANOS DA EXTINÇÃO DOS CONTRATOS DE TRABALHO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO BIENAL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA. IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA QUE SE IMPÕE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 20) para sanar erro material em relação a data de protocolo da demanda em que a parte autora ingressou em desfavor do município, foram acolhidos, com efeitos infringentes, haja vista que a data do ajuizamento da demanda ocorreu efetivamente no dia 08/02/2018 (ID 5770721 - Pág. 1), e não em 04/03/2020, mencionado equivocadamente no acórdão, de modo que a prescrição bienal deve ser afastada tão somente em relação ao contrato temporário firmado durante o período de 11/01/2016 a 31/12/2016 (ID 5770721 - Págs. 24/25). O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 22, fl. 1):



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO QUANTO A DATA DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. CORREÇÃO. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO BIENAL EM RELAÇÃO A UM DOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO PAGAMENTO DO FGTS, SEM O ACRÉSCIMO DA MULTA DE 40% SOBRE OS DEPÓSITOS EM RELAÇÃO AO PERÍODO FIXADO NO PRESENTE ACÓRDÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES”.



    Opostos novos Embargos de Declaração (Doc. 25), foram rejeitados (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 32), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, EDILMA EZEQUIEL DA SILVA alega que o acórdão recorrido, ao acolher a prescrição bienal para os contratos jurídicos-administrativos, decorrentes de contratação pela municipalidade sem observância do disposto no art. 37, II, CF/88, contrato nulo, contrariou o disposto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal (Doc. 32, fl. 12).



    Defende que em se tratando de contratação declarada nula, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto para as demandas contra a Fazenda Pública, para a cobrança de créditos do FGTS.



    O Tribunal de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a matéria não foi prequestionada, incidindo, na hipótese, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 35).



    No Agravo (Doc. 38), a parte defende o prequestionamento da matéria.



    É o relatório. Decido. 



    No caso concreto, o Tribunal de origem, à consideração de que a ação foi ajuizada em 08/02/2018 e que a verba fundiária cobrada é oriunda de contratos de trabalho firmados nos períodos: de 24/02/2012 a 31/12/2012 (ID 5770721 - Págs. 16/17); de 15/01/2013 a 31/12/2013 (ID 5770721 - Págs. 18/19); de 02/12/2014 a 31/12/2014 (ID 5770721 - Págs. 20/21); de 02/01/2015 a 31/12/2015 (ID 5770721 - Págs. 22/23); de 11/01/2016 a 31/12/2016 (ID 5770721 - Págs. 24/25), conclui-se a ocorrência da prescrição bienal de todas as contratações, de modo que a parte autora não faz jus à percepção do FGTS sobre todo o período laborado.”



    Em 10/12/2021, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 1.336.848, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 1189, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relacionada à aplicabilidade do prazo bienal, previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal, para cobrança dos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), por nulidade de contratações temporárias efetuadas pelo Poder Público. Eis a ementa do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NULIDADE. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/1990. DEPÓSITO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO (FGTS). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 709.212. TEMA 608. ALCANCE. CONTROVÉRSIA SOBRE A INOBSERVÂNCIA DO PRAZO BIENAL PREVISTO NA PARTE FINAL DO INCISO XXIX DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. PAPEL UNIFORMIZADOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RELEVÂNCIA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. MANIFESTAÇÃO PELA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.” 



    Assim, com fundamento no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015 e no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, determino a devolução dos autos ao Juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente